Tribunal: TJES
Processo: 5006217-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Arrematação
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO AARAO DE MORAES

AGRAVADO: VELDIR JOSE XAVIER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO BASEADA EM DOCUMENTAÇÃO FALSA. MANDATO POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CIENTE DO FALECIMENTO DA EXECUTADA. CONDUTA TEMERÁRIA. ATO JURÍDICO NÃO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por THIAGO AARÃO DE MORAES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por VELDIR JOSÉ XAVIER contra CELINA DE AZEVEDO RUARK, declarou inexistentes todos os atos processuais a partir do ingresso da parte executada no feito com mandato outorgado após seu falecimento, alcançando a avaliação, a arrematação e a transferência de bens e valores. O agravante, arrematante de imóvel leiloado no processo, alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a perfeição e irretratabilidade da arrematação judicial, bem como a preservação de sua condição de terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de fundamentação quanto às consequências jurídicas da anulação dos atos processuais implica nulidade da decisão, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB; (ii) estabelecer se a arrematação realizada pelo agravante configura ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC; (iii) determinar se a atuação do arrematante, diante de informação prévia e inequívoca sobre o falecimento da parte executada, pode ser amparada pela boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não incorre em nulidade por ausência de fundamentação, tendo avaliado de forma proporcional e cautelosa os impactos da invalidação dos atos processuais, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB, ao preservar os valores depositados em juízo e submeter a restituição à apuração dos fatos em processo penal em curso.

A arrematação judicial não alcançou o
status
de ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, uma vez que o auto de arrematação não foi assinado pelas três partes exigidas: juiz, leiloeiro e arrematante, conforme dispõe o art. 903 do CPC.

O agravante foi formal e previamente alertado pelo leiloeiro quanto ao falecimento da executada antes da realização da arrematação e, mesmo assim, optou por efetuar o depósito integral do lance, assumindo os riscos do negócio, o que revela comportamento temerário e incompatível com o dever de diligência e com a boa-fé objetiva.

A ciência inequívoca do óbito da parte executada invalida sua representação processual desde o início da demanda e macula todo o desenvolvimento processual, incluindo a arrematação, cuja nulidade era perceptível, exigindo do agravante cautela e recuo.

A conduta do arrematante não pode ser protegida pela boa-fé objetiva, pois, apesar dos indícios evidentes de fraude, escolheu avançar na aquisição do imóvel, inclusive requerendo posteriormente carta de arrematação e mandado de imissão na posse, o que agrava a desconfiança sobre sua postura.

Diante do contexto de fraude investigado na operação “Follow the Money”, envolvendo simulação de execuções com documentos falsos e apropriação de bens de pessoas falecidas, a decisão judicial que declarou a inexistência dos atos processuais a partir do mandato
post mortem
mostra-se juridicamente adequada e socialmente necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A invalidação dos atos processuais praticados com base em mandato
post mortem
é juridicamente admissível e não exige restituição imediata dos valores envolvidos, quando há suspeita de fraude e processo penal em curso.

A arrematação judicial não se aperfeiçoa como ato jurídico perfeito e irretratável se não for assinado o auto por todas as partes legalmente exigidas, nos termos do art. 903 do CPC.

O arrematante que tem ciência prévia de vícios relevantes no processo executivo, como a morte da parte representada, não pode invocar boa-fé objetiva para validar negócio jurídico celebrado em hasta pública.

A atuação temerária e conivente do terceiro arrematante diante de alertas formais sobre vícios processuais afasta a proteção legal e justifica a nulidade da arrematação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO AARÃO DE MORAES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (Id nº 46231461, do processo originário), que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por
VELDIR JOSÉ XAVIER
em desfavor de
CELINA DE AZEVEDO RUARK
, declarou “inexistente todos os atos processuais a partir do ingresso da parte executada no feito (ID 24212024), abarcando avaliação, arrematação e transferência de bem e valores”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13323132, em síntese, o agravante alega que:
(
i
)
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às consequências jurídicas da anulação dos atos processuais, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB;
(
ii
)
a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, conforme art. 903 do CPC, especialmente por ter havido assinatura do auto de arrematação, homologação judicial, e levantamento do valor pelo exequente;
(
iii
)
a nulidade arguida seria relativa e sujeita à preclusão, e que sua condição de terceiro de boa-fé deve ser resguardada; e que
(
iv
)
a relação jurídica se deu com o Estado-juiz, e não com as partes da execução, sendo a devolução dos valores uma obrigação do ente estatal.

De início, registra-se que a ação originária tramitou sob a dinâmica de atos processuais praticados por diversos agentes denunciados na ação penal referente a operação
F
ollow de
M
oney
, que apura esquema criminoso de apropriação de ativos de pessoas já falecidas, mediante simulação de demandas judiciais instruídas com documentos falsos.

A ação de execução de título extrajudicial de origem, instruída com contrato provavelmente forjado, foi ajuizada em 13/04/2023 por
VELDIR JOSÉ XAVIER
em desfavor de
CELINA DE AZEVEDO RUARK
, que compareceu nos autos por meio de advogado munido de procuração aparentemente falsa, ponto a partir do qual desenvolveu-se o curso processual que culminou com a sentença proferida no Id nº 25952218, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu o débito de R$ 524.757,08 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) atualizado até julho de 2023 (Id nº 28236924).

Diversos atos de constrição patrimonial foram determinados, entre eles a penhora de apartamento situado no bairro de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro (Id nº 27243355), e ativos financeiros por meio do SISBAJUD (Id nº 28818818).

Na sequência, foi determinada a alienação judicial do referido imóvel, cujo encerramento do primeiro leilão foi designado para o dia 11/10/2023 e do segundo leilão para a data de 18/10/2023 (Id nº 28764253).

Todavia, em 17/10/2023, o leiloeiro, diligentemente, informou ao Juízo que tomou ciência do óbito da executada
CELINA DE AZEVEDO RUARK
(Id nº 32454132) e, logo após, em 20/10/2023, comunicou a arrematação do bem pelo ora agravante
THIAGO AARÃO DE MORAES
no valor de R$ 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais), pagos à vista, consultando como proceder diante do noticiado falecimento, nos seguintes termos (Id nº 32666339):

Tendo em vista a notícia do falecimento da executada trazida aos autos, este auxiliar por cautela, bom senso e em respeito ao arrematante, deixou de recolher os valores da arrematação e de sua comissão até que seja apurada/sanada a situação mencionada.

O arrematante foi devidamente informado quanto ao ocorrido e aguarda, assim como este auxiliar, direcionamento quanto ao que deva ser feito em relação ao recolhimento de valores do leilão positivo.

Assim sendo, requer a Vossa Excelência que direcione se devem ser recolhidos os valores do lance e comissão referentes ao leilão positivo de imediato, ou se a arrematação ficará sobrestada até que se apure quanto ao falecimento da executada e suas consequências.

Mesmo diante do pedido de orientação formulado pelo leiloeiro, o magistrado de primeiro grau, em 23/10/2023, determinou, por meio de despacho, o recolhimento dos valores do lance e da comissão (Id nº 32726135), o que foi providenciado pelo recorrente em 24/10/2023 (Id nº 32896869), inclusive independentemente de comunicação.

Desse modo, percebe-se que quando do depósito do valor da arrematação, o recorrente, que cuida-se de advogado, já tinha plena ciência de que a ação originária fora proposta anos após o óbito da executada que ocorreu em 04/10/2020 (Id nº 32703469), pois foi informado pelo leiloeiro sobre tal situação, circunstância capaz de macular a representação processual desta desde o início do processo, já que a morte do outorgante faz cessar o mandato, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil
1
. Tal circunstância era, por si só, suficiente para acender o sinal de alerta e exigir do agravante postura de recuo e cautela, especialmente considerando o grau de comprometimento patrimonial que envolvia a operação.

Contudo, ao optar voluntariamente por efetuar o depósito integral do valor do lance, o arrematante assumiu, de forma consciente e deliberada, os riscos inerentes à potencial nulidade do negócio jurídico celebrado em sede de hasta pública. Nesse contexto, não subsiste argumento plausível quanto à suposta surpresa ou boa-fé objetiva, tampouco se sustenta a alegação de que o segredo de justiça vigente à época poderia ter inviabilizado a plena compreensão dos vícios processuais. Isso porque a comunicação do leiloeiro foi clara, direta e suficiente para evidenciar a existência de indícios sérios de nulidade, o que, por si só, impunha ao agravante, como mínimo de diligência esperada, o dever de abster-se de consumar a transação ou, ao menos, pleitear a suspensão dos efeitos do leilão judicial até elucidação plena da situação jurídica da parte executada.

Mais do que uma simples omissão,
a conduta do agravante revela-se temerária e flagrantemente dissociada do princípio da boa-fé objetiva que rege a atuação dos sujeitos processuais
, especialmente quando se trata de terceiro interessado que intervém em procedimento executivo judicial. A despeito de se autoproclamar vítima de vícios processuais alheios à sua vontade,
a atuação do recorrente aproxima-se de comportamento conivente
, na medida em que, mesmo diante de alertas formais e inequívocos acerca da nulidade estrutural da demanda,
escolheu silenciar, avançar e
forçar a
consuma
ção

d
o ato jurídico
.

Reforça tal percepção o fato de que, mesmo ciente da investigação e do contexto da trama em que tramitou o processo originário, o primeiro pedido sucessivo formulado pelo recorrente nas razões recursais é o de determinação de expedição de carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel, situação que se revela manifestamente antijurídica.

Tal postura, por se afastar dos padrões esperados de retidão e zelo, não apenas fragiliza a alegação de boa-fé, como também atrai a incidência de deveres investigativos por parte das autoridades competentes, especialmente diante do contexto de existência de inquérito criminal instaurado para apurar eventual associação criminosa voltada à apropriação indevida de bens de pessoas falecidas, conforme amplamente divulgado no âmbito da
Operação Follow the Money
.

Nesse diapasão, a decisão recorrida — que declarou a inexistência dos atos processuais subsequentes à constituição inválida de mandato post mortem e determinou a manutenção dos valores depositados em juízo até ulterior deliberação —
revela-se absolutamente compatível com o grau de excepcionalidade do caso concreto
, observando, inclusive, os limites da prudência jurisdicional diante da repercussão patrimonial dos atos já realizados.

Não há que se falar, portanto, em violação aos artigos 20 e 21 da LINDB, pois a decisão ora agravada ponderou de forma proporcional e adequada os efeitos da invalidação dos atos, sem impor ao agravante prejuízo irreparável, mas apenas condicionando eventual restituição de valores à elucidação dos fatos no processo penal correlato, medida que se revela legítima, razoável e necessária à preservação da ordem pública e da segurança jurídica do sistema judicial.

Outrossim, cumpre ressaltar que de acordo com o artigo 903,

caput
,

do Código de Processo Civil
2
, a arrematação somente será considerada perfeita, acabada e irretratável, quando assinado o respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, antes de cumpridas as referidas formalidades, o arrematante não ostenta direito subjetivo à integração do bem a sua propriedade, mas apenas mera expectativa desse direito.

Nesse contexto, merece subsistir a r. decisão agravada que declarou a inexistência de todos os atos processuais a partir do ingresso da parte executada no feito.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.
Julgado o mérito recursal, resta
PREJUDICADA
a análise dos aclaratórios opostos no evento nº 13396134.

Atento ao que dispõe o artigo 40, do Código de Processo Penal
3
, remeta-se à douta Procuradoria-Geral da Justiça cópia integral deste recurso, inclusive deste julgamento colegiado, bem como do processo de origem, para que, querendo, promova as medidas que entender pertinentes quanto à apuração dos fatos ora tratados, inclusive com eventual desdobramento investigativo no âmbito do inquérito em trâmite no bojo da denominada
Operação Follow the Money
.

É como voto.

1
Art. 682. Cessa o mandato:

[...]

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

[...]

2
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

[...]

3
Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.